Tribunal: STF
Processo: HC 181584
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0002286-70.2017.8.19.0059, apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte (latrocínio) – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 –, do Código Penal. Narrou que, ao se dirigir ao sítio onde trabalhou durante dois anos, tentou subtrair objetos de valor, por meio de violência contra a vítima, caseiro do local, a qual resultou no óbito.
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, ao receber a peça, converteu em preventiva a prisão temporária, ocorrida em 11 de novembro de 2017, ante o cometimento do delito mencionado. Destacou haver prova da materialidade e indícios de autoria, aludindo às declarações prestadas por testemunhas e a laudo pericial e de necropsia. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, levando em conta a gravidade do delito e a possibilidade de, solto, o acusado interferir no depoimento de testemunhas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 521.900/RJ, inadmitido pelo Relator. A Quinta Turma desproveu agravo interno.
    O impetrante sustenta caracterizada nulidade do laudo mediante o qual reconhecida a impressão digital do paciente, dizendo-o realizado por perito particular, contratado pelo proprietário do imóvel onde ocorrido o crime. Afirma inobservadas as formalidades do artigo 159 do Código de Processo Penal. Aponta divergência no tocante à conclusão do laudo de perícia papiloscópica elaborado pelo Laboratório de Perícias Papiloscópicas do Departamento de Polícia Técnico-Científica, no que apresentado resultado negativo do confronto do material coletado com as impressões digitais do paciente, e a do preparado pelo profissional contratado. Ante a ilicitude da perícia, assevera inexistirem indícios de autoria. Sublinha não atendidos os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça configurado o excesso de prazo da custódia provisória, a perdurar desde 11 de novembro de 2017.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime e o afastamento da custódia provisória. No mérito, busca a confirmação da providência e o reconhecimento da nulidade do laudo, determinando-se o trancamento da ação penal.
    Em 10 de janeiro de 2020, sobreveio sentença. O Juízo deixou de acolher preliminar suscitada pela defesa concernente à nulidade do laudo. Reportou-se ao depoimento do perito subscritor do laudo oficial, no que assentou a precariedade do material fornecido pelo Estado, bem assim à ausência de condições para a adequada realização da perícia. Destacou serem distintos os objetos de exame do laudo oficial – o qual revela análise apenas de impressão digital encontrada em cristaleira – e do parecer técnico elaborado pelo perito contratado. Fez ver a validade da prova, concluindo que, embora as impressões digitais tenham sido coletadas pelo profissional contratado, o exame, o reconhecimento e a identificação do titular foram feitos por perito oficial, do Instituto de Identificação Félix Pacheco. Ressaltou que o laudo, durante a instrução, foi submetido ao contraditório. Condenou o paciente a 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no artigo 157, § 3º, segunda parte (latrocínio), do Código Penal. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando necessária a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, consideradas a gravidade do delito e a comoção social na Comarca, bem assim a aplicação da lei penal, sublinhando que, solto, o acusado iria furtar-se à responsabilidade criminal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2020, revelou pendente de apreciação apelação interposta pela defesa.
    A fase é de análise da liminar.
    2. No tocante à arguida nulidade do laudo, o Juízo fez ver que, embora colhidos os vestígios papiloscópicos por profissional contratado pelo dono do sítio onde ocorrido o delito, o confronto do material com o banco de dados, a análise e a identificação do titular foram realizados por perito oficial, do Instituto Félix Pacheco. Não surge relevante o articulado.
    Quanto à divergência entre as conclusões dos laudos, inexiste ilegalidade, ante a distinção de objetos examinados.
    No que concerne à fundamentação referente à prisão preventiva, a apreciação do ato mediante o qual implementada revela haver sido considerada a imputação. Inexiste, no arcabouço normativo, a custódia automática tendo em vista o delito possivelmente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria são, por si sós, elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aludiu-se, de forma genérica, à gravidade do delito, deixando-se de assinalar dado concreto a demonstrar a indispensabilidade da medida. Na sentença, assentou-se necessária a manutenção da prisão, considerada a comoção social, argumento insuficiente a legitimar a custódia provisória. Consignou-se o risco de furtar-se à responsabilidade criminal, partindo-se da capacidade intuitiva, olvidado que a presunção seria de postura digna, tendo em vista o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas.
    O ato por meio do qual, em 10 de janeiro de 2020, na sentença, foi mantida a prisão preventiva afasta o alegado acerca do excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Uma vez observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 00002286-70.2017.8.19.0059, da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator